Tribunal: TJBA
Processo: 0752061-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0752061-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: NOV PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):ERICA FRANCISCA DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO AMORIM ARAUJO

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
SIMPLES ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. UTILIZAÇÃO DO EXTRATO ATUALIZADO DO DÉBITO. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR ATINENTE AOS HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. MONTANTE QUE NÃO CONSTA DA CDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PART
E. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0752061-80.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
NOV PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator